Tribunal: CARF
Processo: 16682.720578/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720578/2012-36
RESOLUÇÃO
1002-000.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, foram apresentadas Declarações de Compensação (DCOMP) no
29920.07971.051109.1.7.02-6109,
26254.21645.190308.1.3.02-0325
e
19268.67725.051109.1.7.02-7392 (e-fls. 4-22) na qual se pretendeu utilizar crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor de R$ 1.298.513,58. O Despacho
Decisório (e-fls. 305-313) não reconheceu o crédito pleiteado:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720578/2012-36
2

Na análise das parcelas do crédito, explicou que a inexistência de saldo negativo
decorreu de processo administrativo no qual houve lançamento naquele mesmo ano-calendário:
(...) Entretanto, compulsando-se as DIRF apresentadas, somente é possível
ratificar a retenção do montante de R$ 88.318,44incidentes sobre os rendimentos
pagos pelas fontes a seguir relacionadas (referentes ao 4° trimestre de 2005).Por
decorrência, não constando dos sistemas da RFB as demais retenções apontadas
pela contribuinte, tais valores não podem integrar o saldo credor de IRPJ do
período, por falta de comprovação da efetiva retenção.
(...)
Por outro lado, foi realizada pesquisa nos sistemas da Receita Federal a fim de se
verificar a existência de lançamentos e/ou decisões capazes de alterar o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2005 ou a utilização do referido direito
creditório em outras compensações.
Nesse sentido, constatou-se a existência de alguns lançamentos.
(...)
Em outras palavras, a existência de auto de infração contra a empresa acaba por
modificar os possíveis saldos negativos dos períodos abrangidos no lançamento.
Esse é inclusive o entendimento emanado pela Coordenação-Geral de Tributação
— órgão com competência regimental de interpretar a legislação tributária (art.
82 da Portaria do Ministro da Fazenda n° 587, de 2010): (...)
Relacionado ao caso em questão, o processo n.° 12898.002413/2009-05 trata de
auto de infração decorrente da inobservância da legislação de regência pela
Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, que resultou na glosa de
despesas financeiras no valor de R$ 21.018.788,06, em relação ao 4° trimestre de
2005 , ensejando a lavratura de autos de infração de IRPJ e de CSLL, resultando na
mudança da Demonstração do Lucro Real — Ficha 09A da DIPJ 2006 — de Prejuízo
Fiscal para Lucro Real (ver telas retiradas do SAPLI e SIEF de fls. 303/304),
incidindo, assim, o imposto devido.
(...)
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720578/2012-36
3
Considerando os valores lançados de ofício e as retenções de fontes confirmadas
o saldo de IRPJ a pagar é o seguinte:

Logo, mesmo tendo sido confirmado no presente processo as retenções de fontes
no montante de R$ 88.318,44, o mesmo deve ser desconsiderado tendo em vista
a inexistência de saldo negativo após os ajustes realizados decorrentes do
resultado apurado no auto de infração inserido no processo administrativo n°
12898.002413/2009-05.

Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 321-
331) a qual foi julgada improcedente pelo Acórdão no 14-98.603 - 3a Turma da DRJ/POR, prolatado
em 27 de setembro de 2019 (e-fls. 476-483). Nas razões de decidir, o Acórdão responde aos
argumentos trazidos pela contribuinte, esclarecendo que:
Conforme relatório “Apuração dos débitos conforme acórdão do CARF” (fls.
471/475), elaborado pela Demac/RJO, os tributos objeto de lançamento de ofício
no processo em tela foram recalculados, sendo mantido o valor apurado a título
de IRPJ devido para o 4o trimestre do AC 2005 (R$ 2.358.233,32).
Impende ainda destacar que, conforme demonstrativo integrante do Despacho
Decisório (fl. 311), o valor total de IRRF pleiteado no PER/DCOMP em análise foi
utilizado na recomposição do saldo de imposto de renda a pagar do referido
período de apuração:
(...)
Desta forma, resta definitivamente afastada a existência de saldo negativo de IRPJ
em relação ao 4o trimestre do ano-calendário 2005, diante da manutenção de
saldo de imposto a pagar em tal período de apuração (já deduzidas as parcelas de
IRRF vinculadas ao suposto crédito informado em PER/DCOMP).
Em consequência, não deve ser reconhecido o direito creditório postulado pela
Manifestante, restando prejudicada qualquer análise acerca da suposta liquidez e
certeza do crédito invocado, ou sobre o ônus de prová-lo, ante a decisão definitiva
na esfera administrativa que manteve a apuração de IRPJ a pagar para o 4o
trimestre/2005.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720578/2012-36
4

Ao apresentar seu Recurso Voluntário (e-fls. 2095-2100), a recorrente alega de
forma genérica que:
 presta serviços de saneamento básico e fornecimento de água a vários
órgãos, autarquias e fundações públicas localizadas no Estado do Rio de
Janeiro, emitindo mensalmente milhares de contas de água e esgoto aos
seus clientes, que são compelidos a reter na fonte valores a título de IRPJ, de
forma antecipada, repassando posteriormente os referidos valores para a
Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 64 da Lei no 9.430/96;
 restaram cancelados os valores referentes ao 3' trimestre de 2005, tendo
sido integralmente pagos aqueles concernentes ao 2o e ao 4o trimestre de
2005, bem como os valores de CSLL do 1' trimestre de 2005 e que a Divisão
de Controle e Acompanhamento Tributário – Dicat reconheceu que nada
mais havia que ser cobrado da ora Recorrente
Em seu Recurso, não juntou novos documentos comprobatórios ou cruzamento de
dados para fins de contrapor as conclusões tomadas no Acórdão recorrido pela DRJ, apenas juntou
cópia dos processos, sem demonstrar onde estaria a comprovação da quitação dos valores,
conforme afirmado em seu recurso – não trouxe comprovação do pagamento do parcelamento
realizado.
O processo foi a mim distribuído, enquanto ainda pertencia ao colegiado da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após a transferência desta Conselheira para a
presente Turma, o processo me acompanhou, e foi incluído para julgamento na presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 04/02/2021 (e-fls. 492) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
08/03/2023 (e-fls. 493). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720578/2012-36
5
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.

II – Mérito: análise do direito creditório
A Recorrente esclarece que possui a seu favor discussão judicial que lhe reconheceu
a imunidade recíproca frente à União Federal, por meio da ACO no 2757. Igualmente, informa que
ingressou com execução judicial da repetição do indébito tributário em si, o processo no
1070793.63.2020.4.01.3400.
Contudo,
segundo
informou
nos
autos
do
processo
16682.903841/2017-35, o qual foi apreciado concomitantemente a estes autos, não haveria
identidade de valores lá executados com o que o havia sido pleiteado na esfera administrativa.
Contudo, esse destaque é feito somente naquele processo, e não nos demais relacionados nesta
mesma sessão de julgamento. Assim, para evitar nulidades, entendo necessário converter o
processo em diligência para intimar o contribuinte para esclarecer e provar se há ou não
identidade entre os valores aqui pleiteados com os que estão sub judice no processo no
1070793.63.2020.4.01.3400; após, solicito à Unidade de Origem que emita parecer a respeito da
ocorrência ou não de concomitância entre a esfera judicial e administrativa – e, se necessário,
solicite informações à PGFN sobre o processo – para que este Conselho possa avaliar a extensão
da jurisdição administrativa para julgamento deste caso.
Além desse ponto, importante consignar que, caso não haja concomitância,
importante já termos a avaliação a respeito da existência do crédito ora pleiteado. Isso porque,
para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ formado por meio de
pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e coerente, que inclua
comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e outros documentos
relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e que (ii) as receitas
oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir da Súmula CARF no
80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No presente caso, o saldo negativo pleiteado pela Recorrente em sua DCOMP teria
sido diretamente afetado pela existência de auto de infração para constituição de crédito
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720578/2012-36
6
tributário no mesmo período. Tal autuação fiscal já transitou em julgado no bojo do processo n.°
12898.002413/2009-05, conforme indicado no Acórdão recorrido:
No mérito, cumpre ressaltar, de plano, já houve o julgamento definitivo do
processo no 12898.002413/2009-05 pelo CARF em sessão de 04/02/2015, ocasião
em que foi prolatado o Acórdão no 1101-001.241 (fls. 440/470) (...)
Conforme relatório “Apuração dos débitos conforme acórdão do CARF” (fls.
471/475), elaborado pela Demac/RJO, os tributos objeto de lançamento de ofício
no processo em tela foram recalculados, sendo mantido o valor apurado a título
de IRPJ devido para o 4o trimestre do AC 2005 (R$ 2.358.233,32).
Ocorre que, e segundo a Recorrente em seu Recurso Voluntário, tais valores já
teriam sido pagos após o encerramento do processo. Vejamos seu arrazoado:
35. Ocorre que, como visto, nos autos do processo administrativo n'
12898.002413/2009-05, a Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário –
Dicat reconheceu que nada mais havia que ser cobrado da ora Recorrente, tendo
sido o processo encerrado, com a juntada de extrato de encerramento do
processo no qual todos os valores cobrados encontram-se zerados (fls.
1.027/1.036).
36.
Ademais, como exposto acima, depreende-se do processo n'
16682.720099/2010-58, que abrangeu os valores referentes ao 4' trimestre de
2005 (fls. 696/702) que todos os valores referentes ao período foram
devidamente quitados por meio do programa de parcelamento.
37. Ante o exposto, é evidente que houve a quitação do suposto saldo
remanescente mediante o parcelamento instituído pela Lei n' 11.941/2009, de
forma que inexistem os alegados débitos em aberto referentes ao IRPJ do ano
calendário de 2005.
Ocorre que, nas referidas folhas mencionadas pela Recorrente, não encontrei a
comprovação e declaração que nada mais havia a ser cobrado. Nas folhas 1027-1036 há cópia do
auto de infração e as folhas 696 e 702 estão dentro de um balancete de diversas folhas juntados
pela Recorrente aos autos.
Diante desse contexto, determino a conversão do julgamento em diligências para
que a Unidade de Origem:
1. Intime o contribuinte para esclarecer e provar se há ou não identidade entre
os valores aqui pleiteados com os que estão sub judice no processo no
1070793.63.2020.4.01.3400;
2. Após, solicito que emita parecer a respeito da ocorrência ou não de
concomitância entre a esfera judicial e administrativa – e, se necessário,
solicite informações à PGFN sobre o processo – para que este Conselho
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.557 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720578/2012-36
7
possa avaliar a extensão da jurisdição administrativa para julgamento deste
caso.
3. Caso não haja concomitância entre a via judicial e administrativa, que a
Unidade de Origem analise o crédito pleiteado, contrastando as informações
constantes em DIRF com os espelhos de cobrança, indicando porque não
poderia se considerar como comprovado o valor total da planilha com
relação de retenções.
4. Verificar a relação com o crédito discutido no processo 12898.002413/2009-
05, e se os débitos dos processos relacionados teriam ou não sido quitados
via parcelamento.
5. Ao final, emitir parecer conclusivo a respeito do direito de crédito da
Recorrente.
6. Após, intimar a Recorrente para se manifestar em 30 dias. Com ou sem a sua
manifestação, após decorrido o prazo, devolver o processo ao CARF para
retomada do julgamento.
Ante o exposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, nos
termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1338
DF CARF MF
Original